Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701352-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES RÉU ESPÓLIO DE: OSCALINA ROSA DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: JEOVALDO ROSA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré Dalvanis Rosa de Souza Marques contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (autos n. 0711596-52.2020.8.07.0006, id 207237239) que, na Ação de Exigir Contas, deferiu em parte os pedido da ré (id 171120204). Assevera que o recurso versa sobre decisão que indeferiu pedido de produção de provas e oitivas de testemunhas e intimação do agravado Espólio de Oscalina Rosa de Queiroz para apresentar provas que estão em seu poder. Afirma que, ao contestar, a agravante juntou aos autos áudios indicando que os recibos estão na posse do agravando, não sendo possível, portanto, apresentá-los. Ressalta que deve ser deferida a realização de oitiva de testemunhas, notadamente dos filhos e netos da de cujus. Aponta o Juízo a quo deixou, ao proferir a decisão vergastada, de consultar os autos acerca das provas já produzidas. Salienta a necessidade de ter acesso aos documentos que se encontram com o Espólio para poder realizar a apresentação de contas. Alega que estão presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para conceder a medida liminar com a finalidade de suspender o andamento processual dos autos principais, ante o risco de malferir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a suspensão dos trâmites processuais até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão vergastada para deferir a intimação do agravado no fito de juntar todos os recibos, receitas médicas e outros documentos em seu poder, bem como seja determinada a realização de audiência para ouvir testemunhas. Deferiu-se a gratuidade de justiça à agravante (id 196547068). É o relatório. Decido. A ação de exigir contas tem duas fases, sendo que na primeira fase o juiz analisa se há um dever de exigir contas. Após isso, se julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida à prestação contas, na segunda fase, será analisa a adequação das contas prestadas. No caso, o pedido foi julgado procedente para prestar contas: Atente-se: “Gizadas essas considerações, ao tempo em que resolvo parcialmente o mérito da demanda, conforme art. 487, I, c/c 550, § 5o, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a prestar contas decorrentes do período em que figurou como mandatária (10/9/2012 a 9/10/2020) da falecida, em relação à movimentação bancária da Conta Poupança 00739199-1, Agência 0972, Caixa Econômica Federal, acompanhadas as contas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas, em 15 (quinze) dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de não pode impugnar as que forem ofertadas. Eventual pedido de diligências e provas, no mesmo interregno, deverá ser claro, detalhado e fundamentado, sob pena de indeferimento liminar.” Houve interposição de apelação pela ré/agravante Dalvanis Rosa de Souza Marques, contudo, o recurso foi conhecido e não provido para confirmar a decisão do Juízo de origem (id 166742921). Ao retornar os autos ao Juízo a quo, determinou-se a prestação de contas, com fulcro no art. 550, § 5o, do CPC (id 168183000). Após os tramites de praxe, conforme decisão (id 207237239), a douta Magistrada determinou as seguintes ordens: Confira-se: “Defiro, em parte, os pedidos da ré. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que remeta a este juízo os extratos bancários da conta abaixo descrita: Conta Poupança 00739199-1, Agência 0972, Caixa Econômica Federal. Período: 10/09/2012 a 09/10/2020. Deverá, ainda, enviar comprovantes das transferências realizadas, com indicação dos beneficiários, caso possível. Vindo a resposta, intime-se a parte requerida para que se manifeste, prestando contas, no prazo de 15 dias. Após, vista ao autor. Na oportunidade, deverá se manifestar a respeito das reformas realizadas juntando, se o caso, os recibos dos gastos. Cumpra-se.” Dessa decisão a ré/agravante interpôs embargos de declaração (id 207967771), não obstante, os embargos foram rejeitados (id 211015254). Novamente, a agravante interpôs embargos em relação aos embargos interpostos anteriormente (id 211954273), porém, tais embargos também foram rejeitados (id 21826497). Observe-se: “Rejeito os embargos apresentados pela ré, pois novamente, não se verifica vício no ato judicial. Não há prova da posse dos recibos e ensejar a obrigação de fazer que pretende. Ao contrário, há título executivo judicial determinando que a ré preste as contas necessárias. A apresentação de novo recurso destituído de fundamento poderá ser punida com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Prossiga-se. Cumpra-se a decisão de ID. 207237239. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que remeta a este juízo os extratos bancários da conta abaixo descrita: Conta Poupança 00739199-1, Agência 0972, Caixa Econômica Federal. Período: 10/09/2012 a 09/10/2020. Deverá, ainda, enviar comprovantes das transferências realizadas, com indicação dos beneficiários, caso possível. Vindo a resposta, intime-se a parte requerida para que se manifeste, prestando contas, no prazo de 15 dias. Após, vista ao autor. Na oportunidade, deverá se manifestar a respeito das reformas realizadas juntando, se o caso, os recibos dos gastos.” Nesse cenário, em que pese a agravante afirmar que recorreu da decisão (id 218296497), forçoso concluir que essa decisão, a qual não acolheu os embargos de declaração, por não ser integrativa, não tem o condão de sustentar este agravo de instrumento. À vista disso, entretanto, considerando o efeito devolutivo inerente ao recurso, tenho como decisão recorrida a decisão interlocutória supramencionada de id 207237239. De forma que, apesar de todas as diligências deferidas pelo Juízo de origem para que a agravante possa fundamentar a prestação de contas, entretanto, em face da notícia de eventual existência de provas diabólicas, as quais a ré/agravante não tem possibilidade de produzi-las, torna-se necessário, a fim de precaver dano de difícil reparação, fulcrado nos termos art. 995, parágrafo único, do CPC, suspender os trâmites do processo de origem, em observância à distribuição dinâmica da prova, art. 373, § 1o, do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido liminar da agravante para, sem prejuízo das diligências a serem realizadas pelo Juízo a quo, conforme determinado na decisão recorrida, suspender os trâmites processuais dos autos de origem, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital